Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702678-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA - ME AGRAVADO: MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA - ME DECISÃO MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 52178016, autos originários) que na ação de recuperação judicial determinou que a autora apresente CND atualizada no prazo de 15 dias, sob pena de ser julgado improcedente o pedido de recuperação judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de recuperação judicial de MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA – ME, ajuizado em 21/08/2015. O pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 01/09/2015, conforme ID 41302402. No ID 41302930 foi substituído o Administrador Judicial, em razão da escusa apresentada no ID 41302907. Termo de compromisso anexado ao ID 41302919. Edital de publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e primeira relação de credores – ID 41302939. A recuperanda apresentou o Plano de recuperação judicial, conforme ID 41302462. Edital de publicação da 2a relação de credores – ID 41303035. Ata da 1a Assembleia Geral de Credores - ID 41302512 e Ata da 2a Assembleia Geral de Credores – ID 41302535, nesta última foi aprovada a suspensão da assembleia. Pela decisão de ID 41303234 foi deferida a prorrogação de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda pelo prazo de 90 dias, no aguardo das eventuais aprovação do plano de recuperação judicial e repactuação de seus débitos tributários. Atas do prosseguimento da 2a Assembleia Geral de Credores – ID 4130256 e ID 41302586, nas quais foram aprovadas a suspensão da assembleia. Ata do prosseguimento da 2a Assembleia Geral de Credores – ID 41302624, na qual foi rejeitada nova suspensão da assembleia, foram eleitos membros dos comitês de credores trabalhista, quirografária, ME e EPP e aprovado o plano de recuperação judicial aditado. Foi determinada a convocação de Assembleia de Credores para deliberação quanto ao pedido de venda das UPIs e posterior incorporação de ativos – ID 41303384. Ata da 1a Convocação na Assembleia Geral de Credores – ID 41302766 e Ata da 2a Convocação – ID 41302786, na qual a assembleia aprovou por unanimidade: 1) a proposta de incorporação das sociedades empresárias do Grupo Maia; 2) a reunião dos processos de recuperação judicial do referido grupo; 3) seja autorizada a alienação dos estabelecimentos comerciais das sociedades empresariais incorporadas nos autos da recuperação judicial da sua incorporadora; 4) mantidas as demais garantias e cláusulas apresentadas no Plano de Recuperação. Foi determinada a recuperanda a apresentar a CND atualizada referente aos débitos tributários federais – ID 41303607. Nos Conflitos de Competência no 167.839/DF e no 167.828/DF foram solicitadas informações – ID 43694279 e ID 43694504. Foram prestadas as informações no conflito e determinado que a recuperanda apresentasse a CND atualizada – ID 43733145. Foi anexado pedido de habilitação de crédito – ID 44366147. A recuperanda alegou que já apresentou a CND em 08/05/2017 (ID 41303336), que, no presente momento, não pode anexar aos autos nova CND em razão de algumas pendências. Requereu que fosse concedida à recuperação judicial com a consequente homologação do plano – ID 44471565. O Administrador Judicial pugnou pela procedência do pedido, tendo em vista que a recuperanda já apresentou a CND quando da aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia – ID 45471755. O Comitê de Credores (BRB) oficiou pela apresentação de nova CND – ID 45729609. Foi anexada a decisão nos Conflitos de Competência 167.839 (ID 51048179) e 167.828 (ID 51536927). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 1. Do pedido de ID 44366147 Anote-se a interessada e seu patrono. Após, excluam-se a petição e seus anexos. Esclareço ao credor que qualquer habilitação ou impugnação de crédito deverá ser realizada em autos apartados, por meio de advogado constituído e, inclusive, com recolhimento de custas, nos termos do artigo 10 da Lei 11.101/2005. 2. Da apresentação da CND As decisões de IDs 41303607 e 43733145 que determinaram a apresentação da CND atualizada encontram-se preclusas, não tendo a recuperanda interposto qualquer recurso em face delas. Assim, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresente a recuperanda a CND atualizada, sob pena de ser julgado improcedente o pedido de recuperação judicial. Transcorrido o prazo, dê-se vista ao Comitês de Credores, ao Administrador Judicial e ao Ministério Público. Por fim, retornem os autos conclusos.” Alega que cumpriu os requisitos do art. 57 da Lei 11.101/2005, conforme petição de id. 41303336, no momento que requereu a homologação do plano de recuperação, devidamente aprovado em assembleia geral de credores, momento em que submeteu à apreciação do Juízo a homologação do plano nos termos do art. 58 e referida Lei. Sustenta que juntou a CND há mais de dois anos, não havendo motivo legal para se exigir nova apresentação de certidão negativa de débito fiscal. Assevera que a empresa deve ser preservada sempre que se mostrar economicamente viável, de acordo com elementos contidos no plano de recuperação apresentado, devendo ser sopesado o valor da empresa em pleno funcionamento. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para afastar a determinação de apresentação de CND atualizada. Preparo (id. 14143588, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Da análise dos autos, verifica-se que as decisões de ids 41303607 e 43733145 dos autos originários determinaram a apresentação de CND atualizada, sendo que o agravante-autor não as impugnou no prazo legal. Desse modo, não tendo o agravante-autor interposto recurso contra a r. decisão que determinou a apresentação de CND atualizada, não pode nesse momento se insurgir em relação àquela determinação, uma vez que a respeito dela já se operou a preclusão. Reveste-se de preclusão a impugnação do agravante-autor à apresentação de CND atualizada, uma vez que quando intimado no momento oportuno, permaneceu inerte. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora